Tribunal: TJPA
Processo: 0012625-93.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012625-93.2016.8.14.0049

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: EDIWAN DOS SANTOS SOARES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 – É bem verdade que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima recebe relevante importância. Contudo, a ameaça em questão, pelos relatos daquela, foi proferida contra si, mas não em sua presença, mas na de outra pessoa que sequer testemunhou a respeito, nem extra nem judicialmente. Remanescem, assim, dúvidas em relação à autoria e à materialidade do delito, as quais levam à incidência do princípio
in dubio pro reo
.

02
– “O princípio
in dubio pro reo
impõe ao órgão julgador o decreto absolutório quando não tenha se convencido totalmente da procedência das acusações ofertadas pelo órgão acusador” (in Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional – 8. ed. atualizada até a EC nº67/10 – São Paulo: Atlas, 2011, p.302).

03 –
Conhecimento e não provimento recursal.

04 –
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em irresignação diante da sentença absolutória proferida, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da ação penal pública em que Edwan dos Santos Soares fora denunciado pela prática, contra Camila Micaely Rocha de Oliveira, do delito do
artigo 147, do Código Penal, c/c artigo 7º, inciso II, da Lei 11.340/2006.

Na peça acusatória (Num. 9335201 - Pág. 3 a 5), consta,
ipsis litteris
:

Noticia a peça policial que no dia 06 de novembro de 2016, por volta das 20h30, a vítima CAMILA MICAELY ROCHA DE OLIVEIRA foi ameaçada de morte por seu companheiro, o ora denunciado EDIWAN DOS SANTOS SOARES.

Em seu depoimento, a vítima alegou que conviveu com o denunciado por dez meses, porém a relação do casal sempre foi muito difícil, em razão do seu companheiro fazer uso de entorpecentes e bebidas alcóolicas com frequência, bem como por ser muito ciumento e agressivo. Aduziu ainda que sempre foi agredida pelo companheiro, tanto quando este se encontrava sob efeitos de entorpecentes, quanto em seus raros estados de lucidez.

Relatou a vítima, no dia 07 de novembro do ano corrente, o denunciado, que se encontrava sob efeitos de drogas e álcool, lhe empurrou contra a parede após uma discussão, bem como lhe ameaçou de morte, dizendo-lhe que iria atrás de uns homens para matá-la.

Diante da situação, a vítima decidiu acabar com a relação com o denunciado, bem como registrou ocorrência em seu desfavor e requereu medidas protetivas, as quais foram devidamente concedidas por este Douto juízo.

Ainda de acordo com a vítima, além de ter lhe ameaçado, estendeu as ameaças contra sua prima de prenome SARA e um amigo de prenome EVERTON, com o qual o denunciado, por ser ciumento, acredita que CAMILA possui um caso amoroso.

A Senhora ROZÁLIA ROCHA DE OLIVEIRA, genitora da vítima, ao ser ouvida, confirmou a versão narrada pela sua filha.

Em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial, o denunciado negou os fatos contra si imputados, afirmando apenas que teve uma discussão com a companheira.

Houve o recebimento da denúncia (Num. 9335202 - Pág. 1).

Devidamente citado, o apelado ofereceu resposta escrita, com reservas quanto à tese de defesa para a ocasião das alegações finais (Num. 9335202 - Pág. 6 a 7).

Em audiência de instrução e julgamento, colheu-se o depoimento da vítima e de 01 (uma) testemunha da acusação e se interrogou o apelado (Num. 9335205 - Pág. 8 e Num. 9335206 - Pág. 6 a 7).

As partes apresentaram memoriais (Num. 9335209 - Pág. 1 a 2 e Num. 9335209 - Pág. 4 a 7).

Ao sentenciar (Num. 9335210 - Pág. 1 a Num. 9335211 - Pág. 2), o juiz
a quo
absolveu o apelado com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

Nas razões recursais (Num. 9335212 - Pág. 3 a 4), o apelante discorreu em torno da relevância do depoimento da vítima de violência doméstica e familiar para comprovação da materialidade e autoria dos fatos, assim como da do testemunho da mãe dela. Assim, pediu a reforma do ato impugnado, com a condenação do apelado pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, c/c artigo 7º, inciso II, da Lei 11.34/2006.

As contrarrazões voltaram-se para a manutenção,
in totum
, da sentença (Num. 9335212 - Pág. 7).

Por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (Num. 9335213 - Pág. 3).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer em torno do conhecimento e provimento do apelo (Num. 9335213 - Pág. 7 a Num. 9335214 - Pág. 2).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

DO MÉRITO

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso LVII, consagrou o princípio da presunção de inocência.

Nas palavras de Alexandre de Morais (
in
Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional – 8. ed. atualizada até a EC nº67/10 – São Paulo: Atlas, 2011, p.299): “a presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda taxativamente a condenação, inexistindo as necessárias provas”.

In casu
, foram colhidos, em juízo, os depoimentos da vítima e da mãe desta como testemunha, assim com se interrogou o apelado.

A primeira relatou que, através de um terceiro (vizinha do ex-casal), soube de ameaça de mal injusto e grave do apelado contra si, o que lhe causou receio.

A segunda, na oportunidade, nada de concreto discorreu a respeito do provável fato delituoso.

O apelado, simplesmente, negou a ocorrência do ato criminoso.

Ora, é bem verdade que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima recebe relevante importância. Contudo, a ameaça em questão, pelos relatos daquela, foi proferida contra si, mas não em sua presença, mas na de outra pessoa que sequer testemunhou a respeito, nem extra nem judicialmente.

Remanescem, assim, dúvidas em relação à autoria e à materialidade do delito, as quais levam à incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Segundo o doutrinador suso mencionado (
Id Ibid
, p. 302):

O princípio
in dubio pro reo
impõe ao órgão julgador o decreto absolutório quando não tenha se convencido totalmente da procedência das acusações ofertadas pelo órgão acusador.

Podemos concluir que a previsão do
in dubio pro reo
é um dos instrumentos processuais previstos para a garantia de um princípio maior, que é o princípio da inocência.

Eis as pertinentes ponderações do juiz sentenciante (Num. 9335210 - Pág. 2 a Num. 9335211 - Pág. 2):

O ponto nevrálgico do presente decisum encontra-se circunscrito na existência de provas suficientes da prática do crime de ameaça pelo réu.

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o destinatário da mesma que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.

“Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta. Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo” (Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

É possível, por exemplo, dependendo do caso concreto, acolher-se a palavra de uma única testemunha. O princípio do Livre Convencimento Motivado ou da Persuasão (Convicção) racional abdica o brocado “testis unus, testis nullus”.

“por força do princípio em estudo, o juiz não está adstrito a critérios legais no exame das provas, vale dizer, não existem provas com valor absoluto – não há rígida hierarquia entre as provas – de tal modo que não será absurdo acolher-se a palavra de uma única testemunha, desprezando-se os depoimentos de muitas, quando por sua idoneidade e circunstâncias do caso, assim houver por bem o magistrado decidir” (Manual das provas no processo Civil, João Batista Lopes, pág. 14).

O juiz decide a lide conforme seu convencimento, valorando as provas dos autos com liberdade e interpretando/aplicando a totalidade do ordenamento jurídico, utilizando-se dos métodos hermenêuticos. Deve observar os ditames constitucionais, fazendo rigoroso controle de constitucionalidade, negando aplicabilidade de preceitos que atinjam a Carta Magna e, por último, mantendo coerência.

Por outro lado, frisamos não incumbir ao Estado Juiz julgamentos políticos, encargo cabível ao povo, quando do exercício do voto, e ao Poder Legislativo, quando, por exemplo, delibera a respeito das contas do gestor público ou da violação do decoro por parlamentar.

Assim sendo, não há provas suficientes e adequadas a condenação do denunciado.

A vítima não presenciou ameaça, tomando conhecimento dos fatos através de uma terceira pessoa, não inquirida em juízo. Ademais, em que pese a ofendida ter relatado diversos eventos pretéritos na vida conjugal com o réu, estas situações não se encontram narradas na exordial acusatória.

A vítima CAMILA MICAELY ROCHA DE OLIVEIRA, em juízo, afirmou:

“Que tiveram uma briga e a mesma saiu de casa; que um amigo de sua prima foi lhe buscar em casa pois estava com medo; que se dirigiram à delegacia para registrar um boletim de ocorrência; que ao retornar à residência para pegar suas coisas, foi avisada por sua vizinha que o acusado havia ido atrás desta com a intenção de matá-la; que o acusado foi até a casa de sua mãe e disse ‘que ia matar minha prima e o menino que estava com ela’ (sic.); que o acusado estava embriagado; que não ouviu ele lhe ameaçar, mas ficou com medo devido sua vizinha ter escutado ‘que ele iria atrás de mim, ia procurar uns homens pra me matar’ (sic.); que o acusado bebe esporadicamente; que não possuem filhos; que as discussões eram frequentes; que estão juntos há dois anos; que o acusado não é muito ciumento; que ao ser ouvida na delegacia, esta estava na companhia de sua mãe haja vista que era menor de idade à época dos fatos; que já foi agredida oito vezes pelo acusado; que nunca registrou nenhum boletim de ocorrência sobre estas agressões; que o acusado acreditava que a mesma possuí algum tipo de envolvimento com o Everton; que o casal reatou o relacionamento porque ‘ele me ligou, eu estava com uma faca na verdade, aí ele me ligou e disse pra eu devolver a faca dele e o celular dele, ai foi que eu fui lá, eu tinha acabado de sair da delegacia, ele tava ligando muito para o celular dele, aí eu não imaginei também que fosse ele. Fui lá, quando eu atendi, a gente conversou’(sic.); que já havia comparecido em outra audiência pois havia agredido o acusado; que a mesma precisa de acompanhamento psicológico; que esta não ver o acusado como uma pessoa violenta; que até hoje ‘eu sei de cabeça as oito agressões que eu tive, da última vez eu fiquei com a cara deformada, então nesses tempos eu tive medo mas agora não’ (sic.); que a droga na qual o acusado utilizava era uma branquinha mas atualmente ele não usa mais; que nem todas as vezes na qual o acusado atentou contra a sua integridade física o mesmo estava alcoolizado e/ou havia feito o uso de drogas ilícitas; que acredita que as agressões ocorreram por sua culpa haja vista que a mesma provocou o acusado; que na última briga do casal, esta agrediu o acusado; que o acusado nunca chegou a ser preso.”

Já a informante ROZALIA ROCHA DE OLIVEIRA, em juízo, declarou:

“Que é mãe da vítima; que não estava presente no momento do fato; que sua filha lhe mostrou o rosto machucado; que a sua filha se desentendeu com o seu genro em casa e logo em seguida ambas se dirigiram à delegacia da registrar um boletim de ocorrência; que a agressão ocorreu em sua casa, ‘aquela briga de casal, ele queria a separação e ela não aceitava, aí ela começou a agredir ele e ele ficou na dele, e em nenhum momento ele reagiu. Aí eu disse não, vamos para a delegacia acabar logo com essa relação, ele aceitou e ela foi pra casa dele, ai depois eles se separaram’ (sic.); que a vítima é um pouco estressada; que o casal tinha uma relação bastante conturbada mas esta desconhece os motivos da discussões; que o acusado bebia aos finais de semana mas esta desconhece que o mesmo fazia uso de substâncias ilícitas; que o acusado nunca demonstrou ser uma pessoa ciumenta quando ingeria bebida alcoólica; que durante a briga que ocorreu na casa de sua mãe, o acusado não chegou a empurrar sua filha e nem a ameaçou de morte; que conhece a Sara somente de vista; que esta acredita que o seu genro não ameaçou a prima da vítima; que no momento de raiva houveram desentendimentos mas ameaças de morte não; que não conhece o Everton; que não sabe informar se seu genro chegou a ameaçar o Everton por ciúmes da Camila; que esta reitera não saber se o acusado já ameaçou a Sara alguma vez mesmo afirmando que sim perante autoridade policial; que ‘se ele falou, foi no momento de raiva dele’; que não se recorda

se no dia 06 de novembro sua filha lhe ligou dizendo que seu genro havia lhe ameaçado de morte; que era contra a relação de sua filha com o acusado; que perante autoridade policial, esta afirmou que o Ediwan é usuário de drogas e ‘se eu falei, eu não tinha contato com a vida deles, mas eu acredito que o que ele consumia era álcool, que se ele usa droga ou não usa droga, até onde eu sabia, que eu sei, era o álcool’ (sic); que não tinha contato direto com eles, portanto, não pode afirmar se o acusado era agressivo com a sua filha; que atualmente mantém um contato normal por telefone; que esta não se recorda quais as palavras utilizadas pelo acusado ao ameaçar sua filha e tomou conhecimento deste fato porque a mesma lhe contou.”

Ao final, o réu SIDNEY ROBERTO DIAS BARROS, em juízo, negou a prática delitiva:

“Que não faz uso de substância ilícita; que não ingere bebida alcoólica; que possuí um filho menor dependente; que não ameaçou a vítima; que no dia fato, este e a vítima discutiram; que o mesmo foi agredido pela vítima e após isso, saiu de casa; que a vítima se dirigiu até a delegacia; que a vítima pediu permissão para pegar seus pertences; que ‘ao chegar em casa, uma vizinha disse para ela que eu havia ameaçado ela, o que não é verdade’; que a vizinha tem raiva deste e inventou este fato; que este e a vítima se separaram e logo em seguida voltaram e se separaram novamente; que este foi agredido pela vítima e o mesmo registrou um boletim de ocorrência contra esta; que este fez o exame de corpo de delito; que no dia da agressão, a vítima foi para casa e quebrou todos os objetos que lá estavam; que em nenhum momento ameaçou o Everton ‘eu só falei que ia atrás da Sara, mas não disse que ia matar, nada’; que declarou que iria atrás da Sara para esclarecer porque esta ‘levou esse Everton, ele que estava colocando o dedo no meu rosto’; que quando estes se desentendiam, a vítima o agredia.”

Há tão somente indícios da prática delitiva, mas estes são insuficientes a condenação. Aplica-se, ao caso, o princípio do in dúbio pro réo.

(...)

Deve a sentença condenatória arrimar-se em provas firmes e consistentes, sob pena de fazer tabula rasa do princípio constitucional da presunção da inocência.

Conforme leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

“Se a condenação transforma a sanção abstrata da lei em sanctio juris concreta, impondo ao réu a pena legalmente cominada para o crime que praticou, é na sentença condenatória que ela se consubstancia e toma a forma de ato processual decisório, cujo conteúdo é o pronunciamento jurisdicional de procedência da denúncia. Exige-se, portanto, que a imputação ao acusado, proveniente da denúncia e de seu eventual aditamento, tenha ficado comprovada, segundo o princípio da correlação. Para a condenação, aliás, é necessária a prova plena da materialidade e da autoria, não bastando a mera possibilidade. Exige-se a certeza plena, pois, como afirmou Carrara, ‘a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática.’”. (in Processo Penal, 17ª ed, Atlas, pg. 498).

Não é outro o entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais pátrios:

(...)

O Direito Penal não opera com conjecturas e a justiça criminal não se realiza a qualquer preço. Não existindo provas suficientes, não pode o Juiz proferir sentença condenatória. Existem, na verdade, limitações impostas por valores mais altos que não podem ser violados.

Nesse diapasão, a sentença deve manter-se inalterada.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte nesse mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, §9º E 147 DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA DISSONANTE DAS DEMAIS PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Apesar de sabido que, em crimes que envolvam violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima é de fundamental valia, podendo embasar um decreto condenatório, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, não se pode olvidar que ela deve estar corroborada com outros elementos probantes.
2. A vítima e a testemunha entram em contradição quando a primeira afirma, por algumas vezes durante seus depoimentos, tendo esta última, inclusive, afirmado que não conseguiu ouvir qualquer ameaça por telefone. De outra banda, em que pese o laudo pericial atestar uma lesão consistente em ?equimose violácea na face medial do braço esquerdo?, esta lesão não corresponde ao que foi declarado pela vítima e pela testemunha, que se referiram, de forma contumaz, a uma lesão no pescoço. Deste modo, o arcabouço probatório colacionado aos autos não se mostrou suficiente para autorizar uma decisão condenatória, não se podendo saber, com a certeza necessária para tanto, se as lesões constantes do exame pericial foram provocadas pelo réu. Assim, a absolvição é medida que se impõe, em razão do princípio do in dubio pro reo. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (Negritei)

(TJPA, 2016.03655047-90, 164.290, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-09-06, Publicado em 2016-09-12)

EMENTA: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. REFORMA. PRETENSÃO RECURSAL CONDENATÓRIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. TESE REJEITADA. O TESTEMUNHO PRESTADO PELA VÍTIMA ENCONTRA-SE ISOLADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO RATIFICAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL.

IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. UNANIMIDADE.

(TJPA, 016.02688642-72, 161.986, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-07-05, Publicado em 2016-07-07)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
concessa maxima venia
, ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 18/10/2022